Tribunal: STF
Processo: Rcl 46801
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-05
Data de publicação: 2021-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECLAMAÇÃO. INÉPCIA DA INICIAL. DILIGÊNCIA NÃO CUMPRIDA. PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 321 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PETIÇÃO INICIAL INDEFERIDA. 
Relatório
    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada pelo Município de São José do Rio Preto/SP, em 12.4.2021, contra acórdão proferido pela Terceira Turma do Tribunal Superior do Trabalho no Processo n. 10184-92.2018.5.15.0017, pelo qual teria sido descumprido o que decidido pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário n. 760.931-RG, Tema 246. 
    2. Em 15.4.2021, ressaltei não ter o reclamante trazido cópia do ato reclamado e demais documentos necessários à compreensão da controvérsia.
    Determinei fosse o reclamante intimado para aditar a inicial, nos termos do inc. VI do art. 319 e do art. 321 do Código de Processo Civil.
    3. Em 27.4.2021, o reclamante juntou aos autos apenas cópias da decisão pela qual recebido e remetido o recurso de revista ao Tribunal Superior do Trabalho, das petições de interposição do agravo e do recurso extraordinário e da decisão pela qual negado seguimento ao recurso extraordinário.
    4. O Município de São José do Rio Preto/SP alega descumprimento ao decidido no Recurso Extraordinário com repercussão geral n. 760.931-RG, Tema 246, mas não instrui a reclamação com cópia do acórdão proferido pelo Tribunal Superior do Trabalho no julgamento de seu recurso.
    O reclamante deixou de cumprir, assim, a diligência imposta, pelo que incide o parágrafo único do art. 321 do Código de Processo Civil:
    “Art. 321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado.
    Parágrafo único. Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial”.
    5. Pelo exposto, indefiro a petição inicial (parágrafo único do art. 321 do Código de Processo Civil).
    Publique-se.
    Brasília, 5 de maio de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora